Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730263-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEANDRO MARTINS SOUZA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n.o 0721556-82.2023.8.07.0020, acolheu alegação de impenhorabilidade do imóvel indicado nos autos, sob o fundamento de ser bem de família. Em suas razões recursais (ID n.o 74347619), a parte agravante defende que a decisão proferida nos autos, fere os princípios norteadores da execução, eis que o agravado não efetuou o pagamento do débito devido, e nem indicou outro bem para garantir a execução. Aduz que o agravado não fez prova suficiente da alegação de que o imóvel indicado é bem de família, sendo incabível o acolhimento da impugnação sem comprovação suficiente da alegação, nos termos do art. 373, inc. II, e art. 854, § 3o, inc. I, ambos do CPC. Sustenta que, ante a não comprovação de forma exaustiva de que o imóvel se caracteriza como bem de família, deve haver a cassação da decisão com a determinação de constrição, sobre o prisma do Tema Repetitivo n.o 1235 do STJ. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, a fim de manter a penhora sobre o imóvel indicado, eis que não comprovada a impenhorabilidade. Nesse contexto, requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão, mantendo-se a penhora do imóvel de matrícula n.o 217462, com a consequente expedição do termo de penhora. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito da probabilidade do direito não se encontra presente. Isso porque, diante das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o agravado reside no imóvel que fora penhorado, demonstrando este fato desde o início da execução, quando indicou o endereço do imóvel como seu domicílio. Ademais, ainda constam documentos que comprovam ser este imóvel o único bem em nome do devedor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse caso, caberia ao agravante a comprovação de que o agravado teria outro imóvel que serviria para fins de moradia e não o fez, pois, compulsando os autos, não há nenhuma pesquisa junto ao eRIDF de que o agravado seja proprietário de outro/s imóveis registrados em seu nome no Distrito Federal. Ante a ausência da probabilidade do direito vindicado, resta prejudica a análise do perigo de dano. Em análise sumária, não merece deferimento o pleito de liminar. Ante o exposto, NEGO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador